Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745401-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA APELADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, TAGUA PHARMA COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS LTDA, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA DESPACHO De acordo com o artigo 124-A, inc. II, do RITJDFT, o pedido de retirada de pauta de processo incluído em sessão virtual, com a finalidade de sustentação oral, deve ser formulado 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. No caso, o processo foi incluído na 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, cujo julgamento teve início em 30 de julho de 2025. Assim, o prazo final para apresentação do pedido findou-se em 28/7/2025. Ocorre que a petição foi protocolada no dia 30/7/2025, após o prazo regulamentar, motivo pelo qual se reconhece a intempestividade do pedido, que, portanto, indefiro. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora